Tribunal: TJPA
Processo: 0815850-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815850-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 171, DO CP – ESTELIONATO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Em que pese o agravante estar submetido a medida cautelar diversa da prisão há mais de 4 anos, verifica-se a presença de fundamento hígido e atual para a manutenção da referida medida, tendo em vista o não encerramento da instrução criminal, a complexidade e a gravidade do feito, que conta com grande número de réus e apura o cometimento de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, pertencimento à organização criminosa e evasão de divisas, no bojo da Operação "Fatura Exposta", não se verificando desídia por parte do Estado. (AgRg no RHC n. 174.881/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 17/8/2023.)”

2.

“A contemporaneidade das medidas cautelares deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. (AgRg no RHC n. 174.881/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 17/8/2023.)”

3.

“Mostra-se prematura a revogação das medidas cautelares que, diante das peculiaridades do caso, estão adequadamente justificadas, ...” (AgRg no RHC n. 177.648/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 20/10/2023.)

4.

Ordem denegada na parte conhecida.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para revogar medidas cautelares diversas, impetrado pelos lustres advogados, Drs. César Ramos da Costa e Bruno Natan Abraham Benchimol, em favor do nacional JOSÉ LUIZ AMORIM DE CARVALHO, contra ato do douto juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente responde em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas, ao processo crime de nº 0013441-81.2019.8.14.0401, acusado do cometimento do delito capitulado no art. 171, do CP.

Alegam que o delito ocorreu entre os anos de 2016 e 2018, com decretação e revogação da prisão preventiva ocorrida no mês de agosto do ano de 2019, sendo-lhe imposta medidas cautelares diversas que perduram até hoje.

Sustentam a desnecessidade e excesso de prazo na cautelar diversa, requerendo, ao final, a revogação com a concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos e demonstraram interesse de sustentar oralmente o
writ
.

Na Id 16570709, após informações prestadas na Id 16513545, acatei a prevenção indicada, constando na Id 16711878 manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para revogar medidas cautelares diversas, impetrado em favor do nacional JOSÉ LUIZ AMORIM DE CARVALHO, acusado do cometimento do delito capitulado no art. 171, do CP, em que se alega ausência de contemporaneidade e excesso de prazo nas medidas cautelares diversa impostas em decisão proferida no ano de 2019.

Consta dos documentos acostados que o paciente, juntamente com CLAUDIO LUIZ WERNECK DE CARVALHO, em transações comerciais estimadas em R$-512.312,04 (quinhentos e doze mil, trezentos e doze reais e quatro centavos), ocorridas nos anos de 2016 a 2018, compraram joias e veículo da vítima FERNANDO RODRIGUES DALTO, com emissão de 42 (quarenta e dois) cheques fraudulentos, sem fundos ou com divergência de assinaturas, ocasionando a decretação da prisão preventiva e revogada posteriormente com imposição de medidas cautelares diversas, que permanecem até hoje.

Do ato coator, tem-se que as medidas cautelares imposta ao paciente foram:

1) Comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades;

2) Proibição de ausentar-se do país sem informar ao juízo;

3) Pagamento de fiança no valor de 20 salários mínimos;

Alega-se na impetração desnecessidade, por ausência de contemporaneidade e excesso de prazo, das medidas cautelares imposta ao paciente e mantidas em decisão indicada como ato coator juntado na Id 16434323, que sustenta fundamentação assim vazada:

“Para além dessa questão, registro que a contemporaneidade exigida para a decretação de qualquer medida cautelar tem relação direta com os fatos que justificam a sua adoção, os quais podem ou não estar relacionados com aqueles compõem a materialidade delitiva.

Imagine-se, por exemplo, a hipótese em que o acusado, em liberdade, esteja ameaçando a integridade da vítima ou procurando desfazer-se de provas que possam corroborar a acusação. Nesse caso, a prisão preventiva seria justificada na ocorrência de fatos que, embora não guardem relação com o objeto da apuração, apresentam importantes reflexos para a instrução processual. Feitas essas considerações, por não vislumbrar a ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação das cautelares impostas,
indefiro
o pedido formulado pela defesa dos acusados, devolvendo os autos à secretaria para a confecção dos atos necessários à realização da audiência de instrução e julgamento designada”. <sic>

In casu
, não se evidencia na impetração qualquer coação ao paciente o fato de se encontrar com restrições mínimas em sua liberdade, ressaltando-se que a contemporaneidade não se evidencia pela relação do momento dos fatos e sim,
data venia
, pelos motivos que a justificam, sendo estes os balizadores do tempo necessária para sua manutenção, elementos utilizados pelo juízo impetrado para manter as medidas cautelares.

Neste sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "RESSONÂNCIA". REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM OS DEMAIS INVESTIGADOS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVANTE SUSPEITO DE COORDENAR ATIVIDADES DOS DEMAIS INVESTIGADOS. MEDIDA CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO BASTANTE COMPLEXA. NÃO VERIFICADA DESÍDIA DO ESTADO. RISCOS AINDA EXISTENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.

2. A manutenção da medida cautelar de proibição de manter contato com os demais investigados está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se devidamente adequada ao caso concreto, uma vez que o agravante é suspeito de coordenar as atividades dos demais investigados, razão pela qual não é recomendável reestabelecer o seu contato com os demais, revelando-se, no momento, inoportuna a revogação da medida imposta.

3. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Precedentes.

4. Trata-se de ação bastante complexa, vinculada à Operação "Fatura Exposta", que apura responsabilidades por suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo contratos na área de saúde, celebrados pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e pelo INTO - Instituto de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad -, tendo sido declarada a incompetência do Juízo e redistribuídos os autos, o que justifica razoável demora na prestação judicial.

5. Em que pese o agravante estar submetido a medida cautelar diversa da prisão há mais de 4 anos, verifica-se a presença de fundamento hígido e atual para a manutenção da referida medida, tendo em vista o não encerramento da instrução criminal, a complexidade e a gravidade do feito, que conta com grande número de réus e apura o cometimento de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, pertencimento à organização criminosa e evasão de divisas, no bojo da Operação "Fatura Exposta", não se verificando desídia por parte do Estado.

6. A contemporaneidade das medidas cautelares deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.881/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)”

Por oportuno, há que se considerar
in casu
que no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, processo de n. 0808930-07.2023.8.14.0000, foi elevado pela Segunda Turma de Direito Penal deste e. Tribunal o valor da fiança, uma das cautelares impostas, passando de 20 para 200 salários-mínimos, não se mostrando crível a revogação das medidas cautelares diversas impostas, portanto, até porque existe novo título representado pelo v. Acórdão que julgou o RESE interposto pelo paciente, o que não se conhece da ordem nesse tópico.

Posto isso, conheço em parte da ordem e a denego, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/11/2023